Tribunal: STF
Processo: ARE 1325246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, III, "B" DA LEI Nº 8.112/90. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de remoção do apelante, Delegado da Polícia Federal, de Macapá/AP para Fortaleza/CE por motivos de tratamento de saúde.
    2. O artigo 36, parágrafo único, III, "b", da Lei 8.112/90, que trata da matéria, estabelece que a remoção para fins acompanhamento para tratamento de saúde possibilita a mudança do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial.
    3. No mesmo sentido, a Instrução Normativa nº 64/2012 do Departamento de Polícia Federal regulamenta os requisitos para remoção do servidor público da Polícia Federal.
    4. No caso dos autos, o Apelante requereu a remoção para a cidade de Fortaleza alegando a necessidade de se submeter a tratamento de reprodução assistida, em razão do diagnóstico de infertilidade dele (Oligoastenospermia - CID N46) e da esposa (mioma e possível endometriose uterinos - CID N97.2, N97.4, N97.9 e N80.9), juntando atestados médicos que corroboram tal afirmação.
    5. No entanto, apesar de ter sido comprovado o problema de infertilidade do casal é necessário que a Junta Médica confirme que não haveria condições de tratamento no local de lotação do servidor, o que não ocorreu na hipótese em tela. A apresentação de atestado médico indicando a ausência de hospitais e clínicas especializados no tratamento não supre a declaração da Junta Médica. Nesse ponto, compulsando os autos, verifica-se que a Junta Médica Oficial da Polícia Federal, em laudo de 10/11/2017, atestou que: "não há necessidade de remoção do servidor, uma vez que a doença do familiar ou dependente pode ser tratado em qualquer capital, não exclusivamente em Fortaleza".
    6. A situação do Apelante não se harmoniza com a hipótese prevista na alínea "b", do inciso III do art. 36, da Lei nº 8.112/90 que condiciona a remoção por motivo de saúde do servidor à comprovação por junta médica oficial.
    7. Na hipótese, o interesse da Administração é diametralmente oposto ao do Apelante, eis que aquela, dentro da margem de discricionariedade que lhe é outorgada, julgou mais conveniente e oportuno a permanência do servidor na unidade de origem.
    8. Vislumbro, nesta lide, o clássico embate entre o interesse privado e o público. Todavia, quando se trata de assuntos afetos à Administração Pública, deve-se ter como norte o princípio da supremacia do interesse público, que parte da premissa de que a vontade da comunidade, por ele representada, traz mais benefícios do que a de um só indivíduo.
    9. Quanto ao argumento de preclusão, não assiste razão ao apelante, uma vez que o próprio laudo de avaliação concessivo da remoção temporária do Apelante em razão da gravidez de risco de sua esposa especificou o caráter temporário da remoção, informando que nova avaliação seria realizada em junho de 2013 (Id. nº 4058100.814472) para verificar a subsistência da moléstia. Desse modo, não há que se falar em transmudação automática da remoção temporária em remoção definitiva em decorrência do transcurso do prazo de dois anos.
    10. O caso não é de aplicação da Instrução Normativa nº 64/2012, que prevê que subsistindo a moléstia após dois anos, a remoção provisória por motivo de saúde converter-se-ia em definitiva, uma vez que o fato de a Administração Pública de forma sensível ter permitido que o servidor ficasse por mais de dois anos na lotação provisória para acompanhar a gravidez e o parto de sua esposa, não pode ser tomado contra a própria Administração.
    11. Não merece prosperar a alegação de necessidade de a família permanecer em Fortaleza já que a filha do Apelante realizaria tratamento psicológico em Fortaleza, uma vez que na hipótese em tela o pedido de remoção foi baseado em tratamento de saúde do próprio servidor e de seu cônjuge.
    12. Apelação improvida. Abstenção de condenar o recorrente em honorários recursais, em razão de já ter sido fixado em sentença o limite máximo previsto no artigo 85, § 2º do CPC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 196; 226; 227 e 229 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente